Tribunal: TCU
Processo: 014.672/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6686/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.672/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Betania Cristina Muniz de Carvalho (XXX.899.797-XX); Denise Fernandes Rohde (XXX.951.380-XX); Dioneia Imbroisi Brant Teixeira (XXX.980.981-XX); Elisabete Cristina Sobral Ashiuchi (XXX.186.851-XX); Fabiolla Cristina Sobral Guardi (XXX.470.601-XX); Lana Cristina Romualdo Sobral (XXX.580.761-XX); Leilirene da Silva Lima (XXX.683.392-XX); Nadia Fernandes Rohde (XXX.972.730-XX); Teresa Cristina Sobral Ferreira (XXX.370.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.